Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0709875-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO FRANCISCO VEIL AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO FRANCISCO VEIL contra a r. decisão proferida pela d. Magistrada da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação revisional de financiamento de veículo ajuizada pelo ora agravante contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Informa e sustenta o agravante, em síntese, que firmou contrato de financiamento de veículo com a agravada, cujo valor total foi dividido em 60 (sessenta) parcelas. Esclarece que vinha pagando pontualmente suas obrigações, todavia, no mês de março último, as atividades empreendidas pelo agravante foram afetadas pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), tornando-se, pois, oneroso o contrato. Afirma que “tentou realizar a renegociação do contrato pelo site no dia 20/04/2020 e foi surpreendido com a informação de que não seria possível, já que o dia de vencimento era próximo, tendo que primeiro pagar a parcela vincenda mais próxima, para só depois usufruir do benefício da suspensão” pelo período de 60 dias (fl. 15 – ID 15745420). Salienta que exerce consultoria empresarial e serviços advocatícios e, em virtude da crise econômica ocasionada pelo contexto atual da pandemia da COVID-19, sua realidade financeira foi afetada e sua subsistência foi comprometida, entendendo estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Requer, assim, o conhecimento do presente recurso, concedendo-se, de imediato, a antecipação da tutela, para que seja suspensa a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas do contrato, pelo prazo mínimo de 10 (dez) meses, ou até que cessem os principais impactos econômicos ocasionados pela COVID-19. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, tornando definitiva a antecipação de tutela anteriormente concedida e a revisão do contrato de financiamento pactuado, após o período da suspensão, e o reconhecimento da relação consumerista. Pleiteia, por fim, seja mantido o sigilo do documento que foi anexado na modalidade sigilosa por se tratar de dados financeiros. Preparo não realizado em virtude de falhas técnicas no sistema de emissão de guia de custas, comprovado pelo ID 15745440 e 15763452. É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Examinando os documentos que instruem o recurso de agravo interposto, verifica-se que os tais requisitos legais não se mostram evidentes. Embora não se desconheça a gravidade da situação enfrentada por toda a sociedade neste momento de calamidade pública, não há nos autos o preenchimento pelo agravante dos requisitos legais para o deferimento da antecipação de tutela postulada. Apesar da alegação de que suas atividades foram afetadas pela pandemia do novo Coronavírus, não foi demonstrado que a pandemia causada pela COVID-19 tenha causado onerosidade excessiva que impossibilite o agravante de adimplir integralmente com a obrigação assumida, tornando-se excessivamente oneroso o contrato. Ora, o agravante não trouxe qualquer documento que demonstre, de plano, a alegada alteração drástica da sua capacidade financeira. Embora existam nos autos muitos documentos referentes ao contexto geral sobre a pandemia do COVID-19, tais como, boletim epidemiológico, portarias, relatórios e reportagens sobre a doença, inexiste comprovação de que a saúde financeira do agravante, bem como a capacidade de adimplir o contrato de financiamento de veículo firmado estejam comprometidas. Verifico que há apenas um relatório referente ao mês de fevereiro próximo (ID 15745420), não havendo qualquer outro documento que demonstre ameaça para o agravamento da situação financeira do agravante o que, a meu ver, não é suficiente para demonstrar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como muito bem ressaltado na decisão agravada (ID 15745421), in verbis: “(...) No caso dos autos, verifico que a suspensão das parcelas do financiamento ou a revisão dos valores das parcelas pressupõe fato superveniente que o torne excessivamente oneroso. Essa hipótese não está provada nos autos. Com efeito, não foi demonstrado no processo que o fato posterior à celebração do contrato (COVID-19) tenha causado onerosidade excessiva que impossibilite o autor de adimplir integralmente com a obrigação assumida. Somente situações dessa natureza permitiriam a revisão do negócio jurídico e a adequação das cláusulas com o escopo de restabelecer o equilíbrio contratual. Pensar de outro modo seria proporcionar judicialmente a alteração unilateral do contrato, sem qualquer justificativa, sacrificando a força vinculante da obrigação pactuada e da liberdade de contratar. Ademais, a discussão acerca da suspensão de exigibilidade ou revisão das parcelas vincendas do referido contrato é matéria que implica dilação probatória. A mera alegação da parte autora de que a pandemia decorrente da COVID-19 não preenche, por si só, os requisitos do artigo 300 do CPC, qual sejam, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, portanto, o seu reconhecimento em sede de cognição sumária afrontaria aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além do que, nos termos dos artigos 317 e 478 do Código Civil, deverá ser evidente a desproporção do valor da prestação devida no momento da execução do contrato. O documento de ID. 61885786, não é hábil, por si só, a comprovar onerosidade excessiva alegada pela parte autora. Sobretudo porque se refere a relatório apenas do mês de fevereiro, não havendo balanços comparativos anteriores.” Portanto, não resta evidenciada a probabilidade do direito alegado, pois se discute a correção de decisão denegatória de pedido de tutela antecipada, que visa à suspensão de exigibilidade de pagamento de parcelas de contrato de financiamento de veículo assumido voluntariamente pelo agravante. Como já esclarecido, ainda que se possa cogitar de um eventual endividamento excessivo, não se verifica, na espécie, qualquer ilegalidade a justificar a atuação excepcional desta Corte. Destaco, por oportuno, ser desnecessária a decretação de sigilo de documento relativo a dados financeiros do agravante, uma vez ter já ter sido inserido na modalidade sigilosa, como afirmado pelo próprio recorrente. Ante o exposto, não estando presentes de forma satisfatória, ao menos neste momento processual, os requisitos exigidos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a instituição financeira agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Atente-se o agravante para a juntada tempestiva do devido comprovante de recolhimento do preparo (cinco dias), nos termos do § 6o, do art. 1.007 do CPC. Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator